Tribunal: TJDFT
Processo: 0745640-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA DE URGÊNCIA CALCADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que a análise quanto à execução integral ou parcial do contrato de reforma desafia vasta análise das provas a serem produzidas, de forma que a manifestação em sede de cognição sumária não permite contornar as limitações ínsitas a inexistência, por ora, da ampla instrução processual.

3. O juízo de prudência, que deve sempre nortear a atuação do julgador, leva-nos à conclusão de que se revela prematuro impor a suspensão dos efeitos do contrato – afetando o dever de pagamento – antes de eventual abertura da fase instrutória, sobretudo em sendo vislumbrado que se trata de matéria eminentemente fática, demandando detida análise probatória.

4. Hipótese em que se verifica o acerto da r. decisão recorrida, notadamente no ponto em que admitiu ser necessária produção de provas e completa instrução processual, em sede de cognição exauriente, a fim de que os supostos prejuízos possam ser adequadamente identificados e quantificados.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.